Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711652-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS, ROBERTA RHALEM FERREIRA MOURAO AGRAVADO: SONIA COSTA, ESPÓLIO DE JOSÉ RODOLFO MOURÃO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBÉRIA DO CARLOS FEREIRA MOURÃO SANTOS e ROBERTA RHALEM FERREIRA MOURÃO em face de despacho prolatado pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário no 0734361-03.2018.8.07.0001, concedeu prazo para que a inventariante comprovação o ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável post-mortem. Decisão (id. 15985132) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou as agravantes sobre possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do despacho agravado. Recolhido o preparo conforme documentos ids. 16233273 e 16233274. As agravantes defendem a existência de conteúdo decisório da decisão agravada, uma vez que o juízo concede prazo para comprovação do ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável, sob pena de exclusão da partilha. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão agravada limitou-se a intimar as agravantes para comprovar o ajuizamento da ação de reconhecimento da união estável. Transcrevo: As herdeiras ROBÉRIA e ROBERTA, na petição de id. 50576580, juntaram aos autos cópia do processo divórcio havido entre o falecido e sua ex-mulher IZABETH (1999.01.1.040493-5). A inventariante SONIA, em Id 50708611, sustenta que o período da união estável entre ela e o falecido se início no final do ano de 1996 e durou até o seu falecimento. Reiterou a alegação de que o bem situado na SQSW 504, Bloco F, apto. 312, Sudoeste, teria sido adquirido anteriormente a relação entre ela e o falecido (aquisição em março de 1996, segundo itens 19 a 40 da petição de id. 29132158). Conforme alertado na decisão de id. 47891168, a questão da partilha ou não do bem SQSW 504, Bloco F, apto. 312, Sudoeste/DF, depende do conhecimento acerca do período em que se iniciou união estável entre o falecido e a inventariante. Da análise dos documentos trazidos pelas herdeiras, verifico que restou consignado no termo de audiência da ação de divórcio, processo no 1999.01.1.040493-5 (id. 50576631 - Pág. 33/34), que o falecido se separou de fato de sua ex-mulher em 1992. A declaração de vontade firmada pelo falecido e a inventariante na escritura pública de id. 25655080 traz a informação de que a união estável entre ambos teria se iniciado em dezembro/1984. Em que pese o valor da escritura pública, deve-se ponderar que há documento nos autos que indica a existência de causa impeditiva para a formação de união estável, pois até 1992 o falecido vivia em matrimônio com sua ex-esposa, ocorrendo a separação de fato somente após tal período. Logo, em face da controvérsia instalada entre as partes, não cabe a este juízo aferir a existência e o período da união estável havida entre o falecido e a inventariante, devendo a questão ser levada às vias ordinárias. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a inventariante comprove o ajuizamento da ação reconhecimento de união estável post-mortem, sob pena de exclusão desta partilha. Transcorrido prazo, sem manifestação, façam os autos conclusos. Nesse sentido, a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento. Saliento que a decisão agravada não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pelo agravante e apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente agravo. Decisão que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ATO DO DIRETOR DE SECRETARIA. IRRECORRIBILIDADE. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. A parte Agravante manejou agravo de instrumento contra Certidão lavrada por Diretor de Secretaria com o seguinte conteúdo: "Nos termos da Portaria no 02/2013 deste Juízo, fica a parte ré/devedora intimada para que efetue o pagamento do montante da condenação, devidamente corrigido, no prazo de 15 dias, observando-se os termos do art. 475-J do CPC (multa de 10% e novos honorários, em caso de inércia)". Opostos Embargos de Declaração, o ilustre Magistrado da vara proferiu a seguinte decisão interlocutória: "Nada a prover, visto que [...] não consta decisão ou sentença". 3. Nesse contexto, constatando-se que o agravante insurge-se contra ato meramente ordinatório sem qualquer cunho decisório, exarado pela própria Serventia do Juízo (CPC, art. 162, §4o), de acordo com os arts. 522, caput, e 504, ambos do CPC, o precitado ato ordinatório não desafia a interposição de agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, tratando-se de ato processual irrecorrível. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.924496, 20150020129577AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição de Agravo de Instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2020 12:38:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador